Tribunal: CARF
Processo: 10120.726847/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.
Sujeita-se ao pagamento do IRPF toda pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza. Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos.
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQUÊNCIA. LEGITIMIDADE.
O fato de cada uma das transações, isoladamente e do ponto de vista formal, ostentar legalidade, não garante a legitimidade do conjunto de operações, quando fica comprovado que os atos praticados tinham objetivo diverso daquele que lhes é próprio.
SIMULAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO.
Se o conjunto probatório evidencia que os atos formais praticados divergiam da real intenção subjacente, caracteriza-se a simulação, cujo elemento principal não é a ocultação do objetivo real, mas sim a existência de objetivo diverso daquele configurado pelos atos praticados, seja ele claro ou oculto.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a ocorrência de ação dolosa tendente a ocultar o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica de modo a evitar o seu pagamento através de atos simulados, é cabível a aplicação da multa qualificada.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.726847/2016-81
ACÓRDÃO
2201-012.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUELY SANTOS NAKAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.
Sujeita-se ao pagamento do IRPF toda pessoa física que auferir ganhos de
capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza. Na apuração
do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de
cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e
venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento,
doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda,
cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos.
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQUÊNCIA. LEGITIMIDADE.
O fato de cada uma das transações, isoladamente e do ponto de vista
formal, ostentar legalidade, não garante a legitimidade do conjunto de
operações, quando fica comprovado que os atos praticados tinham
objetivo diverso daquele que lhes é próprio.
SIMULAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO.
Se o conjunto probatório evidencia que os atos formais praticados
divergiam da real intenção subjacente, caracteriza-se a simulação, cujo
elemento principal não é a ocultação do objetivo real, mas sim a existência
de objetivo diverso daquele configurado pelos atos praticados, seja ele
claro ou oculto.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726847/2016-81
2
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a ocorrência de ação dolosa tendente a ocultar o fato
gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica de modo a evitar o
seu pagamento através de atos simulados, é cabível a aplicação da multa
qualificada.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em virtude
da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726847/2016-81
3
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonca (substituta integral), Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira
Barbosa (Presidente). Ausente a conselheira Luana Esteves Freitas, substituída pela conselheira
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca.

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 180-185), com termo de verificação fiscal às fls. 187-197, versa
sobre omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais. Segundo
o termo de verificação fiscal (fls. 191-192) constatou-se a seguinte cronologia:
a) 04/08/2000: De acordo com a matrícula n° 118.828 do Cartório do 1° Ofício
de Registro de Imóveis do Distrito Federal, o lote de terreno n° 99 da quadra
613/614 do SGA/Sul foi adquirido por Suely Santos Nakao, casada com Luiz
Carlos Garcia sob o regime de comunhão universal de bens, pelo valor de R$
2.410.000,00. Nota: Nas Declarações de Ajuste Anual da Sra. Suely este
terreno foi relacionado no quadro de bens e direitos pelo valor de R$
2.412.062.562,00.
b) 10/04/2008: Nesta data a Sra. Suely Santos Nakao e a sua filha, Suellem May
Ly Nakao Garcia constituem a empresa N. GARCIA CONSTRUÇÃO E
INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ 09.484.879/0001-10, com capital integralizado
em moeda corrente nacional de R$ 200.000,00. Nota: De abril de 2008 até
outubro de 2011, não se verificou nenhuma atividade operacional por parte
da pessoa jurídica. Nas Declarações de Informações Econômico Fiscais da
Pessoa Jurídica deste período a receita bruta declarada foi zero, assim como,
não houve movimentação financeira em contas bancárias de titularidade da
empresa. A única operação observada foi a aquisição, em 12/08/2008, de
50% de um terreno da TERZICAP (matrícula 24.559 do 5° Registro Geral de
Imóveis do Distrito Federal).
c) 31/08/2011: Nesta data foi celebrado entre a Sra. Suely Santos Nakao e a
empresa Odebrecht Realizações Imobiliárias S/A um TERMO DE OPÇÃO DE
COMPRA E OUTRAS AVENÇAS que tinha como objeto a aquisição do lote de
terreno n° 99 pelo valor de R$ 20.000.000,00, mais dação em pagamento de
imóveis que viriam a ser construídos no referido terreno.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726847/2016-81
4
d) 14/10/2011: Conforme Primeira Alteração Contratual da empresa N.
GARCIA, o capital social da pessoa jurídica passa a ser de R$2.610.000,00. O
aumento do Capital Social é integralizado pela sócia Suely Santos Nakao, por
meio do imóvel situado no Lote n° 99, da Quadra 613/614 do SGA/SUL, pelo
valor de R$ 2.410.000,00.
e) 17/10/2011: Nesta data é assinado o INSTRUMENTO PARTICULAR DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA entre os promitentes vendedores (N.
Garcia Construção e Incorporação Ltda, Suely Santos Nakao e Luiz Carlos
Garcia) e a promitente compradora (Odebrecht Realizações Imobiliárias
S/A), que tinha como objeto a aquisição do lote de terreno n° 99 pelo valor
total de R$ 25.000.000,00.
f) 25/10/2011: Ocorre a lavratura da respectiva Escritura de Compra e Venda
pelo valor total de R$25.000.000,00, sendo que R$ 20.000.000,00 foram
pagos no ato, por meio de transferências bancárias (TED) e os outros R$
5.000.000,00 seriam pagos por meio da emissão e da entrega de uma nota
promissória em caráter "pro soluto", com vencimento à vista.
g) 25/10/2011: Nesta data também é lavrada uma Escritura Pública de
Confissão de Dívida, Novação e Outros Pactos na qual a obrigação da
Odebrecht de pagar a nota promissória de R$ 5.000.000,00 é substituída
pela obrigação de fazer e de entregar o Credora N. Garcia 4.000,00m2 de
área privativa a ser construída no terreno vendido, assim como também a
totalidade de vagas de garagem disponíveis no empreendimento.
h) 28/06/2012: A empresa N. Garcia apresentou sua Declaração de
Informações Econômico-Fiscais do exercício 2012 original onde declara não
ter auferido receita durante o ano-calendário 2011.
i) 26/07/2013: Nesta data é lavrado um Contrato Particular de Cessão de
Direitos e Obrigações Contratuais na qual a empresa N. Garcia cedia os
direitos que tinha sobre parte dos imóveis construídos no empreendimento
para a empresa Évora Participações e Investimentos Imobiliários (CNPJ n°
16.936.573/0001-41) pelo valor total de R$23.534.798,98 a serem satisfeitos
da seguinte forma: R$ 15.000.000,00 à vista, através de TED e R$
8.234.567,98 a ser realizado em 13/06/2015 por meio também de TED.
j) 17/09/2013: A Sra. Suely se retira da sociedade que, a partir daí, passa a ter
como sócios, cada um com 50% de participação, a Sra. Suellem May Ly
Nakao Garcia e o Sr. Matheus Jose Nakao Garcia, filhos da Sra. Suely e do Sr.
Luiz Carlos. Nesta mesma data, o Capital Social da pessoa jurídica N. Garcia é
reduzido para o valor designado na constituição da empresa, ou seja,
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726847/2016-81
5
R$200.000,00, o montante equivalente ao de integralização do terreno
(R$2.410.000,00) restituído para a contribuinte fiscalizada.
k) 25/09/2015: A empresa N. Garcia retifica a sua DIPJ 2012 e agora declara
uma receita da atividade de lucro R$20.000.000,00 no quarto trimestre de
2011 e aplica um percentual de presunção do lucro de 8% para apuração do
IRPJ e da CSLL na DIPJ retificadora, é informado também distribuição de
lucros e dividendos à sócia Suely Santos Nakao no montante de R$
17.981.999,84.
Da análise dos fatos acima, a conclusão fiscal, foi de que (fl. 193) “[...] todos os atos
praticados tiveram como único objetivo evitar a tributação na pessoa física dos rendimentos
decorrentes do ganho de capital na alienação do terreno.” Deste modo, “[...] foi constituído
crédito tributário mediante lavratura de Auto de Infração do Imposto de Renda Pessoa Física,
considerando que rendimentos provenientes de Ganho de Capital decorrentes da alienação [...]
não foram tributados pelo sujeito passivo de acordo com a legislação vigente” (fl. 187).
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 213-251), argumentando em síntese que:
a) O principal argumento da Fiscalização, aliás totalmente fantasioso, é de que
a contribuinte teria inicialmente estipulado as condições e o valor desse
negócio imobiliário através de um Termo de Opção de Compra, firmado em
agosto de 2011 entre ela e a "Odebrecht Realizações SP 21
Empreendimentos Imobiliários Lida." - atualmente "CEC Empreendimentos
Imobiliários Ltda."
b) Destaque-se, por oportuno, que o Termo de Opção de Compra foi firmado
entre a Odebrecht Realizações S/A e a empresa "N. Garcia", da qual a
Impugnante era sócia, mas essa opção não chegou a se concretizar. Como
tal Termo estabelecia condições a serem atendidas, para seu exercício e
essas não puderam ser cumpridas, diante de impedimentos materiais, o
negócio foi paralisado. Todavia após novas rodadas de negociação e
substancial reformulação das avenças, a operação se realizou entre a N.
Garcia" e a pessoa jurídica "Odebrecht SP 21".
c) Os diversos anexos a esta impugnação comprovam a correta escrituração
das operações realizadas, pela pessoa jurídica "N. Garcia", bem como as
informações prestadas à Receita Federal do Brasil mediante as declarações
exigidas. Os auditores fiscais não admitem o negócio jurídico realizado,
considerando dolosa a integralização do aumento de capital, na "N. Garcia",
com o lote de propriedade da Impugnante, sob a alegação de que esta
última teria agido de má-fé. Na ótica do agente fazendário, os contribuintes
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726847/2016-81
6
são obrigados a formatar seus negócios de modo a propiciar ao Fisco o
maior nível de recolhimento de tributos.
d) O Direito Constitucional pátrio consagra o princípio de que "ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei"
(Art. 5o, inciso II, CF/88). Por conseqüência, na ordem privada tem-se como
vigorante o primado da autonomia da vontade e, no plano negocial, a
liberdade de contratar.
e) É cediço que há, no Direito, uma fundamentação moral. Mas também é
certo que o cidadão não está adstrito, sequer do ponto de vista moral, a
utilizar civicamente a transação que implique em maior pagamento de
tributo. Resulta daí que, se a empresa estiver diante de dois
comportamentos (um que, por força de lei, gera conseqüência tributária
mais onerosa que o outro), poderá esta adotar o comportamento menos
oneroso (ou mesmo "isento" de conseqüência tributária). Aliás, a Lei n.°
6.404, de 15.12.76, reguladora das sociedades anônimas e aplicada
subsidiariamente aos demais tipos societários, em seu art. 154, § 2o, "a",
veda ao administrador praticar ato de liberalidade à custa da companhia.
Ademais, o art. 153, que estabelece a conceituação do dever de diligência, a
ser observado pelo dirigente da empresa, dispõe que o administrador da
companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e a
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração dos seus próprios negócios. Portanto, a legislação pátria
agasalha a orientação acolhedora da tese de que, dentro da licitude do
negócio pode o contribuinte adotar a forma jurídica prevista no
ordenamento interno, que lhe possibilite arcar com menor ônus tributário.
f) Há que se examinar a operação realizada, na venda do lote que, de origem
(ano 2000) fora adquirido por Suely Nakao e depois veio a ser integralizado
ao capital da empresa N. Garcia para verificar se esses se enquadram na
figura do negócio indireto ou poderiam ser comprometidos pela eiva de
simulação. A distinção entre o negócio simulado e o negócio indireto
corresponde à fronteira que separa a mentira da verdade. O negócio
indireto é verdadeiro; o negócio simulado é falso e mentiroso. Na simulação
há uma divergência entre a vontade real e a vontade declarada, donde se
extrai o seu caráter mentiroso ou enganatório. No negócio indireto não há
divergência entre a vontade real e a declarada - e daí o seu caráter
verdadeiro. Isto não impede que desse negócio se obtenha resultado
econômico distinto de outro, também típico, com maiores vantagens para as
partes, inclusive quanto aos aspectos tributários. No caso concreto, os atos
jurídicos praticados pela Impugnante mostraram-se revestidos de absoluta
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726847/2016-81
7
legalidade e legitimidade e, ainda, foram perfeitamente documentados. Os
tributos apurados no ganho pela venda do imóvel, da parte da pessoa
jurídica "N. Garcia" também foram contabilizados e declarados ao Fisco.
g) As operações realizadas no âmbito das pessoas jurídicas, "N. Garcia" e
comprador, encontram-se em total consonância com o ordenamento
jurídico brasileiro. Permitir que o Fisco federal possa desconstituir negócios
legalmente realizados entre particulares, denominando-os de "atos
simulados" simplesmente porque implicam redução LÍCITA de carga
tributária, configura intromissão intolerável dos entes estatais nas relações
privadas, o que não deve ser referendado, nem aceito, sob pena de afrontar
os direitos individuais estabelecidos no artigo 5o da Constituição Federal.
h) O princípio da razoabilidade, nos termos em que concebido pela
Constituição Federal de 1988, relaciona-se à moralidade, à segurança
jurídica, à ordem e, em última análise, à justiça. Em matéria de penalidades
pecuniárias, entre elas a multa de ofício aplicada nos lançamentos
fazendários, o princípio deve ser observado. Assim, não pode o legislador
pretender impor uma penalidade pecuniária que, na verdade, provocará a
perda, pelo infrator de quantia muito superior ao que, razoavelmente,
poderia ter sido auferido por aquele. A imposição da multa, no percentual
pretendido pela Impugnada, fere também o princípio da proporcionalidade,
consagrado, inclusive, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A imposição
da multa, no percentual pretendido pela Impugnada, fere também o
princípio da proporcionalidade, consagrado, inclusive, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal. Por fim, também se revela incabível e ilegítima a
aplicação da multa em comento, diante da flagrante violação que esta
representa ao princípio constitucional da vedação do confisco. A
Impugnante não cometeu qualquer infração à legislação tributária e defende
o total cancelamento do crédito tributário lançado neste processo
administrativo mas, se eventualmente permanecer alguma parcela da
exigência - o que se aduz somente ad argumentandum - seja reduzida a
multa de ofício correspondente, adequando-a aos novos parâmetros
jurisprudenciais, em consonância com a atual posição dos Tribunais
Superiores.
i) Em que pese a existência de Súmula do CARF que convalida a aplicação, nos
lançamentos de ofício, de juros de mora com base na taxa SELIC, a
Requerente pede vênia para se manifestar em contrário, inclusive para
efetuar o indispensável pré-questionamento da matéria, em caso de futura
discussão desse tema perante o Poder Judiciário. Ao proceder à
determinação do "quantum" pretensamente devido pelo Impugnante a
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726847/2016-81
8
título de juros de mora, conforme se constata no Auto de Infração ora
contestado, a d. Fiscalização aplicou juros com base na taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. A
Impugnante vem sustentando em sua defesa, desde o início, ser totalmente
improcedente a pretensão da Fazenda Pública quanto ao lançamento
efetuado. Mesmo assim, caso os Julgadores mantenham alguma parcela da
exigência, cumpre destacar que os juros aplicados na atuação representam
uma majoração extorsiva e ilegal do débito, para a qual se verifica uma
variação totalmente distorcida, à luz da realidade financeira do País. Assim,
a imposição de uma absurda taxa de juros ao contribuinte sem o devido
respaldo legal fere, também, o parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição
Federal, que limita a taxa de juros ao teto máximo de 12% ao ano e, por
mais este motivo, não poderá prevalecer.
Pede, ao final, seja declarada a improcedência da ação fiscal com o cancelamento
do débito.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 444-464) pela improcedência da Impugnação,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.
Sujeita-se ao pagamento do IRPF toda pessoa física que auferir ganhos de capital
na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza. Na apuração do ganho de
capital serão consideradas as operações que importem alienação, a qualquer
título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua
aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação,
desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria,
promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos.
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQUÊNCIA. LEGITIMIDADE.
O fato de cada uma das transações, isoladamente e do ponto de vista formal,
ostentar legalidade, não garante a legitimidade do conjunto de operações,
quando fica comprovado que os atos praticados tinham objetivo diverso daquele
que lhes é próprio.
SIMULAÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO.
Se o conjunto probatório evidencia que os atos formais praticados divergiam da
real intenção subjacente, caracteriza-se a simulação, cujo elemento principal não
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726847/2016-81
9
é a ocultação do objetivo real, mas sim a existência de objetivo diverso daquele
configurado pelos atos praticados, seja ele claro ou oculto.
SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a ocorrência de ação dolosa tendente a ocultar o fato gerador do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica de modo a evitar o seu pagamento
através de atos simulados, é cabível a aplicação da multa qualificada.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
PERCENTUAL.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA.
Os percentuais da multa de ofício qualificada são determinados expressamente
em lei, não dispondo a autoridade julgadora da competência para apreciar
questões atinentes à legalidade ou constitucionalidade de normas regularmente
inseridas no ordenamento jurídico.
JUROS. TAXA SELIC.
Os juros calculados pela taxa SELIC são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão legal (§ 1° do artigo 161 do
CTN, artigo 13 da Lei n.o 9.065/95 e artigo 61 da Lei n.o 9.430/96).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, intimada da decisão de primeira instância em 12/09/2017 (fls. 471),
apresentou recurso voluntário (fls. 474-494), em 11/10/2017, reiterando os argumentos da
impugnação. Aduz ainda que:
a) houve a correta escrituração das operações realizadas, pela pessoa jurídica
“N. Garcia”, bem como as informações prestadas à Receita Federal do Brasil
mediante as declarações exigidas.
b) a atividade exercida pela contribuinte ora recorrente, no sentido de buscar o
menor ônus tributário possível em sua vida e seus negócios, é legítima e
conduz à elisão fiscal, uma vez que preencheu os seguintes requisitos: (a)
Anterioridade ao fato gerador – Os atos praticados(integralização do capital
social e posterior venda do imóvel pela empresa) foram realizados antes da
materialização da hipótese de incidência prevista hipoteticamente em lei
(ganho de capital); (b) Licitude dos atos praticados – Os atos
praticados(integralização do capital social e posterior venda do imóvel pela
empresa) são lícitos e possíveis, não sendo vedados pelo ordenamento; e,
(c) Não caracterização de simulação – Os atos praticados (integralização do
capital social e posterior venda do imóvel pela empresa) foram reais e não
simulados.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726847/2016-81
10
c) no presente caso, ao contrário do que a Fiscalização pretende imputar à
Recorrente, não se verifica a ocorrência de fraude ou mesmo de simulação.
Os atos praticados conferiram e transferiram direitos para os seus
verdadeiros titulares, o negócio contém declarações, condições e cláusulas
verdadeiras e nenhum documento foi antedatado ou pós-datado. Ademais,
a operação de integralização do capital social da empresa foi celebrada com
base em razões empresariais extra tributárias, o que elimina de plano
qualquer eventual alegação de simulação como vicio do motivo do negócio
jurídico.
d) autoridade lançadora aplicou incorretamente a multa de ofício qualificada,
pois não houve o evidente intuito de fraudar. No caso concreto, não há
como presumir que a conduta foi eivada de vício, mas tão somente de
realizar operação posteriormente desconsiderada pelo Fisco.
Pede, ao final, (i) Sejam acatados todos os argumentos apresentados no mérito,
para desconstituir a autuação em tela, tendo em vista que todas as operações realizadas se
encontram de acordo com as normas vigentes e que interpretação dos fatos realizada pela decisão
recorrida foi equivocada, já que não houve simulação; (ii) caso assim não entenda, requer que seja
desqualificada a multa de ofício aplicada, para o percentual de 75%, tendo em vista que não foi
comprovado nos autos o evidente intuito de fraude; (iii) que seja afastada a multa aplicada ao
presente caso, eis que se evidencia totalmente confiscatória e, portanto, inconstitucional; (iv) seja
reconhecido o direito do recorrente de não se submeter a juros moratórios calculados com base
na Taxa SELIC.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência do IRPF incidente sobre o ganho
de capital decorrente da alienação de um terreno adquirido pela contribuinte. A fiscalização
concluiu que a contribuinte simulou um aumento de capital na empresa N. Garcia Construção e
Incorporação Ltda., integralizando um imóvel, para ocultar a verdadeira venda do terreno e evitar
a tributação de ganho de capital no IRPF. Segundo a decisão recorrida, o terreno objeto do
lançamento nunca deixou de pertencer à recorrente, razão pela qual esta é o sujeito passivo do
IRPF incidente sobre o ganho de capital percebido com a sua alienação.
A cronologia dos fatos autuados pode ser resumida como se segue — remetendo-se
ao termo de verificação fiscal (fls. 191-192), conforme relatado acima, para detalhes:
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726847/2016-81
11
i) Constituição e
Primeiras
Atividades
Em abril de 2008, a sociedade N. Garcia foi constituída com integralização de R$200.000,00 em
moeda. Em agosto de 2008, a sociedade adquiriu 50% de um terreno comercial em Santa
Maria - DF, sendo esta a única atividade operacional ou financeira relevante realizada até a
primeira alteração do contrato social.
ii)
Termo
de
Opção
de
Compra
Em 31/08/2011, antes mesmo da primeira alteração contratual, a contribuinte assinou o
Termo de Opção de Compra e Outras Avenças com a Odebrecht Realizações Imobiliárias S/A.
O objeto do termo era a alienação do lote de terreno n° 99 pelo valor de R$ 20.000.000,00,
incluindo uma dação em pagamento de imóveis que seriam construídos no referido terreno.
Assim, as condições e os valores referentes à alienação do terreno foram estabelecidos bem
antes de qualquer ato que pudesse afastar a contribuinte da condição de alienante na
transação.
iii) Promessa de
Compra e Venda
Em 17/10/2011, três dias após a primeira alteração do contrato social, foi assinado o
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda do terreno n° 99, pelo valor de R$
25.000.000,00, entre a Odebrecht Realizações Imobiliárias S/A (promitente compradora) e o(s)
vendedor(es): a pessoa jurídica N. Garcia Construção e Incorporação Ltda, além das pessoas
físicas Suely Santos Nakao e Luiz Carlos Garcia.
iv) Escrituras de
Compra e Venda
e Confissão de
Dívida
Em 25/10/2011, lavra-se a Escritura de Compra e Venda, ratificando o valor total da transação
em R$ 25.000.000,00. Deste valor, R$ 20.000.000,00 foram pagos no ato por transferências
bancárias, e R$ 5.000.000,00 seriam pagos mediante emissão de nota promissória à vista, em
caráter "pro soluto". Na mesma data (25/10/2011), é lavrada uma Escritura Pública de
Confissão de Dívida, Novação e Outros Pactos, na qual a obrigação de pagar a nota promissória
é substituída pela obrigação de fazer e de entregar à credora N. Garcia 4.000 m2 de área
privativa, a serem construídos no terreno, além de todas as vagas de garagem do
empreendimento. v) Cessão de Direitos e Alteração Societária
Em 27/07/2013, ocorre a cessão de direitos de área privativa da N. Garcia para a Evoris
Participações, por R$ 23.234.567,98, parcelados em duas transferências. Simultaneamente
(27/07/2013), há alteração societária na N. Garcia, com retirada de Suely Santos Nakao,
entrada de seus filhos, redução do capital social para R$ 200.000,00 e restituição de R$
2.410.000,00 à sócia retirante.
vi) Retificação da
DIPJ
Em 25/09/2015, a N. Garcia retifica a DIPJ 2012, informando uma receita de R$ 20.000.000,00
de 2011, aplicando presunção de lucro de 8% para cálculo de IRPJ e CSLL, além de registrar a
distribuição de lucros de R$ 17.981.999,84 à sócia Suely Santos Nakao, indicando o retorno de
ganhos de capital para fins fiscais.
No que diz respeito ao mérito, a defesa da recorrente sustenta-se, em apertada
síntese, na alegação de que a operação realizada configura legítima elisão fiscal, tendo em vista
que todos os atos praticados pela pessoa jurídica “N. Garcia” foram devidamente escriturados,
informados à Receita Federal, executados de forma lícita e anteriormente ao fato gerador, sem
qualquer simulação ou fraude.
Diversamente, entendo que estão suficientemente demonstrados nos autos os
elementos que permitem afirmar que a operação realizada entre as empresas N. Garcia e
Odebrecht teve o intuito de mascarar a verdadeira operação ocorrida, qual seja uma compra e
venda pactuada entre a recorrente e aquela última empresa.
A meu ver, os seguintes elementos apontam para a existência de simulação na
operação autuada:
a) aumento expressivo e desproporcional do capital social da empresa N
Garcia.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726847/2016-81
12
b) curto intervalo de tempo entre a transferência do terreno para a empresa, a
celebração de termo de opção de compra com a Odebrecht, a assinatura de
instrumento particular de promessa de compra e venda e a lavratura de
escritura de compra e venda.
c) existência de documento ("termo de opção de compra e venda") prévio ao
aumento do capital social, no qual constam as condições negociais
observadas pela N Garcia na transação com a Odebrecht.
d) retirada da recorrente da empresa após a realização das operações com o
recebimento dos valores referentes às transações realizadas entre a
empresa N Garcia e a Odebrecht na forma de distribuição de lucros.
e) a qualificação da recorrente como alienante no Instrumento Particular de
Compra e Venda.
Diante desses elementos não se pode concordar com a recorrente e qualificar a
operação como uma mera elisão. Na realidade, a partir da constatação de que a operação autuada
visava a ocultar a real operação desejada pelas partes, o Fisco — aplicando o art. 149, VII, do
Código Tributário Nacional — atribuiu à operação simulada os efeitos jurídicos próprios da
operação real. Veja-se que não se trata aqui de simulação objetiva, uma vez que não se questiona
a legitimidade dos documentos produzidos para acobertar as operações autuadas. Essa a razão
pela qual a ementa da decisão recorrida recebeu, acertadamente, o seguinte texto:
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQUÊNCIA. LEGITIMIDADE.
O fato de cada uma das transações, isoladamente e do ponto de vista formal,
ostentar legalidade, não garante a legitimidade do conjunto de operações,
quando fica comprovado que os atos praticados tinham objetivo diverso daquele
que lhes é próprio.
Acerca do conceito doutrinário de simulação, veja-se o seguinte excerto do Acórdão
1201-003.083 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária:
Dentre as classificações feitas no âmbito da simulação, a mais importante é
aquela que se faz em função ao fim a que se presta. Assim, se é a própria
simulação a relação jurídica estabelecida entre as partes, fala-se em simulação
absoluta. Caso, porém, se tem por finalidade a celebração de um negócio para
esconder outro, o dissimulado, estaremos diante de simulação relativa.
Na simulação absoluta as partes criam um ato ou negócio que é meramente
aparente. Declaram, na verdade, algo sem a devida causa jurídica. Assim, por
exemplo, determinada pessoa simula alienar imóvel para fraudar a partilha diante
de uma dissolução de união estável.
Já na simulação relativa as partes celebram um negócio para encobrir outro.
Declaram que ocorreu uma coisa (doação, por exemplo) para encobrir coisa
diferente, dissimulada (como uma compra e venda).
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726847/2016-81
13
Valendo-se da fértil imaginação de alguns autores, a simulação absoluta já foi
chamada de simulação nua, corpo sem alma, ilusão externa, fantasma, negócio
vazio e véu enganador; a simulação relativa, por sua vez, já foi referida como
simulação vestida, máscara, roupagem, invólucro e túnica. E o intuito enganatório
das partes, o acordo simulatório, costuma ser descrito como malícia, artimanha,
artifício, astúcia, manha, dentre outros signos.
O ônus de provar a existência da simulação é do fisco, nos termos do artigo 142
do CTN, que determina que compete privativamente à autoridade administrativa
apurar a ocorrência do fato gerador, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Compete à fiscalização, portanto, a tarefa de reunir elementos probatórios acerca
da simulação, seja ela relativa ou absoluta, podendo se valer, no cumprimento
deste ônus, de todos os meios de prova admitidos no Direito.
Apesar de não se poder desqualificar formalmente nenhum dos documentos que
registraram as operações autuadas, a leitura do seu conjunto permite extrair uma interpretação
clara acerca do intuito desejado pelas partes que afasta outras possíveis interpretações da
conduta relatada e é persuasiva o bastante para sustentar a conclusão acolhida pela decisão
recorrida. A mesma conclusão se depreende dos seguintes trechos da decisão recorrida:
[...]
No caso sob análise, entendo que restou demonstrado e comprovado pelo fisco,
que o único propósito que conduziu a Impugnante a efetivar o conjunto de atos e
negócios jurídicos desencadeados a partir da assinatura em 31/08/2011 do Termo
de Compra e Outras Avenças, envolvendo a aquisição pela Odebrecht
Participações Imobiliárias S/A, do Lote no 99 da Quadra 613/614, SGA Sul em
Brasília, foi pura e simplesmente a intenção de se obter a redução da carga
tributária por meio da manipulação das fórmulas legais asseguradas pelo nosso
ordenamento jurídico, que concedem liberdade aos contribuintes para
organização dos seus negócios, da forma que melhor lhes convier.
[...]
Como se vê, a obrigação tributária surge no momento em que é praticado o ato
jurídico ou celebrado o negócio que a lei tributária erigiu como fato gerador do
tributo.
Ocorrido este fato, ainda que mascarada sua existência ou sua real conformação,
incide o tributo correspondente. Como para o fisco independe a qualificação
jurídica formal dos fatos para o exercício das suas atividades, e, por isso mesmo,
não detém competência para desconstituir o ato jurídico, conclui-se que tais atos
utilizadas na simulação subsistem de forma íntegra, mas os efeitos da sua
existência não podem ser opostos ao fisco com finalidade de dissimular a
configuração da real hipótese de incidência tributária.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726847/2016-81
14
Se o negócio simulado encobrir um outro negócio jurídico real, este terá
relevância para efeitos de tributação, não competindo às autoridades fiscais
determinar a desconstituição dos atos simulados, bastando para o exercício de
sua atribuição, abstraí-los, como prevê a Lei.
[...]
Por fim, o conjunto probatório mostra-se harmônico, com indícios concordantes
entre si e não contraditórios. Dessa forma, ainda que se trate de prova indireta, a multiplicidade e
a coerência dos elementos probatórios superam a natural fragilidade dos indícios isolados. Daí o
acerto da conclusão da decisão recorrida (fl. 460) que assim dispôs:
O histórico dos fatos e o acervo documental carreado aos autos são bastantes e
suficientes para conclusão de que o negócio jurídico envolvendo a alienação do
terreno n° 99 da quadra 613/614 SGA/Sul, Brasília - DF, foi de fato realizado entre
a Pessoa Física de Suely dos Santos Nakao e Odebrecht Realizações SP 21
Empreendimentos Imobiliários Ltda., e o rendimento dele decorrente se constitui
em fato gerador do tributação do IRPF na forma de ganho de capital, como
previsto no art. 117 do RIR, Decreto 3.000, de 26 de março de 1999, com matriz
nas Leis no 7.713, de 1988 e Lei no 8.981, de 1995, “verbis”: [...].
Deve ser mantida, portanto, a decisão recorrida.
Em relação ao caráter confiscatório da penalidade, verifica-se que esta foi imposta
conforme determina a legislação. Além disso, por força da Súmula CARF n.o 2, tais argumentos não
podem ser enfrentados por este órgão:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acerca da aplicação da SELIC aos débitos tributários, a matéria é objeto das súmulas
CARF n.os 4 e 108:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726847/2016-81
15
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Deste modo, não pode ser acolhida a pretensão da recorrente neste aspecto, uma
vez que a taxa foi aplicada por força da legislação tributária.
Finalmente, acerca da qualificação da multa isolada, presente o intuito de fraude,
caracterizado pelas ações concatenadas praticadas pela recorrente, acima descritas, esta deve ser
mantida, porém aplica-se aqui a retroatividade prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, devendo-se
reduzir a penalidade a 100%, nos termos da Lei n.o 14.689/2023.
Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso para reduzir a multa de
ofício ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 512
DF CARF MF
Original